Tribunal: TJES
Processo: 0012794-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012794-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora Embargado e deu parcial provimento ao recurso da Embargante em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon. Sustentou a embargante obscuridade quanto à proporcionalidade da redução da multa, erro material na ementa e no dispositivo e omissão quanto ao termo inicial de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se a redução da multa para R$ 35.000,00 refere-se ao total ou a cada processo administrativo; (ii) corrigir erro material na ementa e no dispositivo do acórdão embargado; (iii) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução da multa de R$ 40.000,00 para R$ 35.000,00 refere-se à soma dos quatro processos administrativos, de modo que cada um corresponde ao valor de R$ 8.750,00, afastando a alegação de reformatio in pejus.

O acórdão embargado incorreu em erro material ao consignar, na ementa e no dispositivo, que o recurso parcialmente provido foi o do Município, quando, na realidade, o parcial provimento se referiu ao recurso da BV Financeira.

O acórdão deixou de fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, configurando omissão, sanada com a definição de que a correção monetária incide a partir da data da decisão que reduziu a penalidade (29/07/2024) e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A redução da multa administrativa para R$ 35.000,00 corresponde ao montante total referente aos quatro processos administrativos, equivalendo a R$ 8.750,00 por processo.

O erro material constante da ementa e do dispositivo do acórdão deve ser corrigido para consignar que o recurso parcialmente provido é o da BV Financeira, e não o do Município.

A correção monetária incide a partir da data da decisão que fixou a nova penalidade, e os juros de mora contam-se do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, repetitivo. TJES, Apelação Cível nº 048198814419.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012794-21.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pela BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento em face do Acórdão de ID 8990801, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória e deu parcial provimento ao Apelo da ora Embargante, nos termos da ementa que peço vênia para transcrever:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO OPERADA. SENTENÇA CITRA PETITA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E DO IOF. DIMINUIÇÃO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
As multas impugnadas foram aplicadas em razão de reclamações formuladas por consumidores, alegando a abusividade da cobrança de tarifas, em contratos de financiamentos firmados com a instituição financeira, concluindo o Procon Municipal pela
fixação de multa no valor de R$ 272.119,54, minorada no ato judicial recorrido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor referente a 4 processos administrativos diversos
.

2- Reconhecida a sucumbência recíproca, de rigor a condenação do Município em honorários e custas processuais, por não se confundir com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se aplicar o disposto no art. 39 da LEF.

3- “A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 048198814419).

4- Do cotejo da petição inicial com a sentença impugnada, tem-se que esta se revela citra petita, na medida em que a Magistrada a quo ignorou as alegações referentes à legalidade das tarifas cobradas expostas na exordial, pelo que, em atenção ao art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, cabível a análise imediata da matéria.

5-
É de se declarar, com base no repetitivo do STJ (REsp 1251331/RS), a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF
devida então a minoração das multas aplicadas para R$ 35.000,00, haja vista terem sido aplicadas ao fundamento de que a cobrança das mencionadas tarifas também seria ilegal
.

6- Recurso do Município desprovido.

7- Recurso de BV Financeira parcialmente provido. (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 9468776, sustenta-se a existência de obscuridade no acórdão, pelo que requer seja explicitado que a redução da multa para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) corresponde a R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) para cada um dos quatro processos, em comparação com a redução anterior, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, a fim de se evitar
reformatio in pejus.

Da simples leitura conjunta dos itens “1” e “5”, aliada ao fato de que o recurso da ora Embargante foi parcialmente provido, ressai evidente a inexistência de
reformatio in pejus
, na medida em que expressamente consignado que, na Sentença, a multa discutida, originariamente fixada em R$ 272.119,54 (duzento e setenta e dois mil cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), foi minorada “
para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor referente a 4 processos administrativos diversos
”, sendo “devida então a minoração das multas aplicadas para R$ 35.000,00, haja vista terem sido aplicadas ao fundamento de que a cobrança das mencionadas tarifas também seria ilegal”.

Por óbvio, pois, que a diminuição de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) se relaciona à totalidade de processos administrativos e não a cada um dos quatro processos mencionados, até porque, se assim fosse, sequer haveria que se falar em “minoração”.

Ainda assim, entendo que, conforme alegado nos Aclaratórios, a ausência de menção ao fato de que o valor total corresponderia a R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) por processo gerou a obscuridade apontada, sendo de rigor conferir clareza ao decidido, devendo ser explicitado que o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) corresponde à soma das multas para os 4 (quatro) processos administrativos, ou seja, R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) para cada.

Quanto ao alegado erro material na ementa e no dispositivo do acórdão, a Embargante também tem razão.

A análise dos autos revela que o voto condutor foi claro ao negar provimento à Apelação interposta pelo Município de Vitória e ao dar parcial provimento à interposta pela BV Financeira S/A.

Contudo, a redação da ementa e do dispositivo do acórdão não refletiu a conclusão do julgado, pelo que mister seja retificado o erro material, alinhando a ementa e o dispositivo ao voto efetivamente proferido, conforme a fundamentação exposta.

Por fim, afirma a Embargante que há omissão quanto ao termo inicial de atualização monetária e juros de mora sobre a multa reduzida.

Tendo em vista que faltou, de fato, estabelecer tal parâmetro, como bem pontuado no recurso, fixo que deve “
ser considerado como termo inicial da correção monetária a data da decisão que fixou a nova penalidade (29/07/2024), com juros de mora a contar do trânsito em julgado
”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para esclarecer que a multa total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) corresponde a R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) para cada 1 (um) dos 4 (quatro) processos administrativos impugnados; c
orrigir erro material constante da ementa e do dispositivo do acórdão embargado, para que:

- Na ementa, onde consta “
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO
”
, passe a constar: “
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA BV FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO
”;

- No dispositivo, onde consta “
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
”, passe a constar: “
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, e conceder parcial provimento ao recurso da BV Financeira S.A., nos termos do voto do Relator
”.

Ainda,
atribuo aos Aclaratórios efeitos infringentes
para sanar a omissão apontada, modificando o acórdão, a fim de fixar que a correção monetária sobre o valor da multa administrativa reduzida incidirá a partir de 29/07/2024 (data da publicação do acórdão que a fixou), e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.